Tribunal: STF
Processo: ARE 1319818
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA. CDA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS. MULTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPROVIMENTO. 1. Agravo de instrumento de decisão que rejeitou a exceção de préexecutividade oposta para o fim de desconstituir o título executivo que embasaria ação para a cobrança de parcelas do FGTS. 2. A dívida é relativa ao período de novembro de 2009 a março de 2013, com a sua constituição por meio do Parcelamento n° 2016001607, de 25 de fevereiro de 2016. Esse parcelamento, por si só, importaria em marco interruptivo da prescrição e no reconhecimento da dívida, a sobressair outros fatores a obstar a declaração desse fenômeno ou mesmo da decadência pela via eleita. 3. Adite-se, outrossim, o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE n° 709.212 -DF (Tribunal Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/02/2015) que, ao declarar a inconstitucionalidade ex nunc do disposto no artigo 23, § 5°, da Lei n° 8.036/90 sobre o prazo trintenário aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS, estabeleceu como termo inicial prescricional para as ações de cobrança até então não ajuizadas a data da decisão então proferida, 13 de novembro de 2014. Portanto, considerando-se essa data e a da distribuição do feito executivo, 23 de outubro de 2018, inegável a não ocorrência da prescrição, que só se aperfeiçoaria em 13 de novembro de 2019, segundo as balizas fixadas no referido julgamento. 4. A tese referente ao ausência de liquidez e certeza, requisitos essenciais e próprios da certidão de dívida ativa não merece acolhida, pois a simples leitura do título executivo cuja cópia acompanha a petição do agravo já orienta pela sua higidez, atendendo aos requisitos arrolados no artigo 202, do Código Tributário Nacional, e artigo 2°, § 5°, da Lei n° 6.830/80. Portanto, não há como acolher a pretensão do agravante por esse prisma. 5. Atualização monetária da dívida relativa ao FGTS não se opera pela Taxa SELIC, mas pela Taxa Referencial - TR, incidindo ainda juros de mora e multa, que encontram seu fundamento de validade no artigo 22, da Lei n° 8.036/1990, com a redação dada pelo artigo 6°, da Lei n° 9.964/2000. 6. O artigo 2°, § 5°, da Lei n° 6.830/80 não determina a instrução da certidão de dívida ativa com o processo administrativo da qual se originou, podendo a executada, querendo, consulta-lo na repartição competente ou mesmo requerer ao juiz que o requisite, segundo o artigo 41, da mesma lei. 7. Esta Corte tem deliberado que apenas em casos de decisão teratológica, fora da razoabilidade jurídica, ou quando o ato se apresenta flagrantemente ilegal, ilegítimo e abusivo, justificaria a reforma pelo órgão ad quem, em agravo de instrumento. E, nesse contexto, a ilegalidade da decisão deve ficar clara e inequívoca, pois, do contrário, tudo deve ser resolvido ao final, no bojo da sentença e pode ser examinado pelo Tribunal competente, em grau de recurso. 8. Agravo de instrumento não provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, II, LIV, LV; 37 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 846803 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 460), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 09/09/2011.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente